Tribunal: TJDFT
Processo: 0746424-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REPORTAGENS JORNALÍSTICAS. ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI. AUSENTE. ANIMUS NARRANDI. CONSTATADO. FATO DERMINADO E ESPECÍFICO. NÃO VERIFICADO. OFENSAS PESSOAIS. AUSENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Queixa-Crime e, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolveu o querelado da imputação dos crimes de difamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar o acervo probatório a fim de verificar se o querelado imputou fato ofensivo à reputação e dignidade do querelante, e, em caso positivo, se assim agiu com dolo específico de atingir a honra objetiva (difamação) e subjetiva (injúria) do ofendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Não bastasse a ausência de prova suficiente de que o querelado tenha agido com dolo específico de ofender a honra do querelante, há que se pontuar que o fato desonroso atribuído ao ofendido, para fins de caracterização do crime de difamação, deve ser determinado, ainda que não pormenorizado.
3.2. A jurisprudência é pacífica no sentido que, para a configuração do crime de difamação, exige-se a imputação de fato certo e determinado ofensivo à reputação da vítima, não sendo possível acusação genérica, como a que consta nas matérias jornalísticas.
3.3. Diferente do que acontece na difamação, em que o agente atribui ao ofendido a prática de um fato determinado e específico, no delito de injúria o agente, com especial intenção de ofender a honra subjetiva, irroga ao ofendido atributos pejorativos, consistentes em uma qualificação pessoal negativa ou defeitos que importem ultraje ou vilipêndio.
3.4. Em nenhum momento, nas três matérias jornalísticas objeto desta ação penal, o querelado atribuiu ao querelante qualidade pessoal negativa, tampouco lhe irrogou atributos pejorativos.
3.5. A eventual repercussão negativa dos artigos jornalísticos na honra subjetiva do querelante, caso tenha ocorrido, decorreu de inferências possíveis de serem feitas a partir de uma atividade interpretativa dos textos publicados. Não resta evidente, contudo, que o criador dos conteúdos tenha utilizado, em excesso ou contrariamente à ética jornalística, termos e expressões que pudessem denotar manifesta intenção de macular a dignidade do querelante. Os fatos, ainda que possam ter sido originados de apuração jornalística deficiente, foram expostos de forma razoavelmente equilibrada, sem extrapolamento para o campo da ofensa pessoal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e improvido.